Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. RENÚNCIA À HERANÇA. SENTENÇA HOMOGOLATÓRIA DE PARTILHA DE BENS. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. FISCO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. EXERCÍCIO SEGUINTE À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITDA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para pronunciar a decadência dos débitos tributários objetos dos autos. Em seu recurso, alega o recorrente que a sentença é extra petita uma vez que os autores não teriam articulado pedido de não incidência tributária. No mérito, alega que a pronúncia de decadência foi indevida uma vez que o crédito tributário fora constituído dentro do prazo previsto no Código Tributário Nacional.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51678895) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 51678897).
3. Preliminar de julgamento extra petita. Nos termos do artigo 141, do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” No caso, os autores pleitearam a decretação da decadência e prescrição dos débitos tributários lançados pela Administração Pública. A sentença se ateve a discutir apenas sobre matérias relativas à legalidade do lançamento dos tributos objeto da ação. Assim, a sentença encontra-se dentro dos limites propostos pelas partes nos termos do que dispõe o artigo 141 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Em regra, o ITCMD é lançado por declaração do sujeito passivo (art. 147 do CTN). Não sendo prestada a declaração no prazo e na forma da legislação tributária, cabe ao Fisco promover o lançamento de ofício (art. 149, inciso II do CTN). O lançamento de ofício, por sua vez, deve ser realizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sob pena de decadência (art. 173, inciso I do CTN).
5. Depreende-se dos autos que João Alves Cavalcante, genitor dos 1o e 2o autores, faleceu em 21.07.1994 (ID 56309724 - Pág. 4), tendo filhos renunciado à herança no mesmo ano em favor do monte (ID 56309724 - Pág. 6) e o trânsito em julgado da sentença de partilha ocorrido em 08.02.1995 (ID 56309726 - Pág. 1). Dessa forma, o fato gerador ocorreu em 1995, cabendo ao Fisco constituir o crédito até o ano 2000.
6. Ressalto que a contagem do prazo decadencial independe da ciência do fisco do fato gerador, conforme entendimento do STJ no sentido de que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008), bem como que o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.273.589/PR e AgInt no AREsp n. 1.761.748/PR.
7. Assim, considerando que Administração Tributária efetuou o lançamento do ITCMD somente em 2023, correta a sentença que pronunciou a decadência dos débitos tributários.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.